Tribunal: TJDFT
Processo: 0731475-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0731475-83.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PET MODA FASHION INDUSTRIA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA RECORRIDO: JOAO MARTINIANO DE SOUSA NETO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PET SHOP. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CASTRAÇÃO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. CABIMENTO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de R$ 270,00, por danos materiais, e R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, em virtude de falha na prestação do serviço de cirurgia veterinária. 3. A ré/recorrente, em suma, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral (testemunhal), o que impediria o julgamento antecipado da lide. Aduz, outrossim, não ser responsável pelo óbito do animal de estimação do autor/recorrido submetido a procedimento de castração em sua clínica. 4. De início, sem razão quanto à arguição de preliminar de nulidade da sentença, diante de pretenso cerceamento de defesa, pelo indeferimento de oitiva de testemunhas. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Além disso, as testemunhas arroladas seriam ouvidas, em verdade, na condição de informantes, porquanto prepostas da ré/recorrente, desidratando a necessariedade do referido ato processual. Preliminar rejeitada. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC). 7. Incontroversos nos autos que, após a realização de procedimento cirúrgico de esterilização (castração) do animal de estimação do autor/recorrido (gata), ela apresentou quadro clínico de fraqueza, levando a óbito. 8. Ao exame do conjunto fático-probatório, verifico a falha na prestação do serviço. Isso porque, primeiramente, a ré/recorrente não apresentou elemento sinalizador da regularidade da cirurgia, omitindo o atestado de óbito com a provável "causa mortis", documento de confecção obrigatória, conforme Resolução 1321/2020 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Em seguida, mesmo ciente da imprescindibilidade da realização de exames pré-operatórios, fez a cirurgia, risco que não pode ser repassado ao consumidor por simples assinatura de termo, dada a responsabilidade que emana do profissional da saúde, cujo sensível objeto de trabalho deve ser resguardado antes de qualquer cálculo financeiro. Ademais, sequer foi demonstrada a autorização/habilitação, pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal, da ré/recorrente para a realização de procedimentos cirúrgicos em seu estabelecimento comercial, o qual se configura como Pet Shop especializada em peças de vestuário para animais domésticos. 9. Logo, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da recorrente, não afastada propriamente, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 10. Prosseguindo, observando o inadimplemento de suas obrigações contratuais e legais, deve a ré/recorrente restituir o montante pago pelo procedimento cirúrgico, retornando as partes ao estado anterior. 11. Por fim, inafastável o abalo na psique do autor/recorrido em decorrência do óbito de seu animal de estimação, por falha na prestação do serviço médico-veterinário, o que é digno de compensação por dano moral. 12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem. 13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa. Sustenta que seu direito de defesa foi cerceado com o indeferimento do pedido da oitiva das testemunhas. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de cerceamento de defesa nos seguintes termos: “De início, sem razão quanto à arguição de preliminar de nulidade da sentença, diante de pretenso cerceamento de defesa, pelo indeferimento de oitiva de testemunhas. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Além disso, as testemunhas arroladas seriam ouvidas, em verdade, na condição de informantes, porquanto prepostas da ré/recorrente, desidratando a necessariedade do referido ato processual. Preliminar rejeitada.” Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal